Tribunal: TJMT
Processo: 0009485-51.2015.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009485-51.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELTON LEONCO DA SILVA - CPF: 025.361.671-94 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), AMBEV (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU QUE SE APODEROU DE MERCADORIAS DA EMPRESA – DOLO DE APROPRIAÇÃO VERIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionário que, de forma contumaz e indevida, se apropria de mercadorias da empresa para a qual trabalhava, sem autorização desta, incide nas penas do art. 268, § 1º, inciso III, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welton Leonco da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita (CP, artigo 168 § 1º, III), à pena de 2 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 restritivas de direitos – Id. 121441484.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia absolvição por ausência de dolo em sua conduta – Id.

121441494.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 121441497.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 126428156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia anexada no Id. 121441484 que:

“(...) nos meses de janeiro a março de 2015, na residência localizada à Rua Albatroz, n. 5613-S, Jardim Alto da Boa Vista, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Welton Leonco da Silva, por várias vezes apropriou-se de coisas alheias móveis, de que tinha posse ou detenção em razão de seu emprego na empresa "Millabelli Logística", consistentes em 41 caixas de cerveja Skol lata 269ml, 8 caixas de cerveja Brahma lata 350ml, 3 engradados de cerveja Brahma garrafa 600ml, 1 engradado cerveja Skol garrafa 600ml e 1 engradado de cerveja Antarctica garrafa 600ml (termo de apreensão fl. 5, de reconhecimento de objetos fl. 12 e de depósito fl. 14), avaliados em cerca de R$ 1.600,00.

Segundo restou apurado na investigação, o denunciado Welton Leonco da Silva estava empregado na empresa "Millabelli Logística", onde exercia a função de entregador das bebidas revendidas por aquela firma.

Ressai dos autos que foram realizadas "denúncias" via 190 à Policia Militar informando que o denunciado por várias vezes teria se apropriado indevidamente de bebidas revendidas pela empresa em que trabalhava como entregador, sempre no período da madrugada, oportunidades em que ele descarregava os produtos em sua residência (BO, fl. 4).

Os policiais militares Cleyton Ribeiro Grupp (fl. 6) e Eronildes Jardim de França (fl. 7) foram até o local e surpreenderam o denunciado na posse de várias caixas e engradados de cerveja (termo de apreensão, fl. 5).

Ao ser interrogado, o denunciado confessou que as bebidas encontradas em sua residência eram desviadas da empresa em que trabalhava, tratando-se de "sobras das entregas" que realizava, as quais vinha "juntando" há aproximadamente três meses”.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 168 § 1º, III, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por ausência de dolo específico em apropriar-se de coisa alheia.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do crime está comprovada pela portaria (Id. 121441484, pp. 13-14), boletim de ocorrência (Id. 121441484, p. 15), termo de apreensão (Id. 121441484, p. 16) e termo de depósito (Id. 121441484, p. 25).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova coligida.

Em seu interrogatório, o apelante negou a prática delituosa, afirmando que:

“diariamente saia com o caminhão e era obrigado a conferir a carga; em reunião, foi dito pela gerente que quando faltassem bebidas, teria que pagar, mas o que sobrasse, poderia fazer o que quiser; no final da entrega da carga do caminhão, às vezes sobrava uma ou duas caixas; deixava em casa porque se devolvesse na firma e os clientes ligassem, teria que pagar para os clientes; a firma ia alegar que era sobra deles, do estoque; não reportava sobre as sobras à empresa, porque do portão para fora era de sua responsabilidade; não vendia as caixas de cerveja, consumia em festas e churrascos em casa”
– Id. 121441498, relatório de mídias.

De fato, a testemunha
Marcel Douglas Dickel de Paula
, arrolada pela defesa, confirmou a versão exculpatória apresentada pelo réu, no sentido de que:

“(...) ouviram da gerente da empresa que se faltasse algo no caminhão, pagariam por isso, mas o que sobrasse, ‘poderiam fazer o que bem entendessem’ (sic)”.

No entanto, quando indagado pelo representante Ministerial se também tinha esse “costume”, prontamente disse que não, e que todas as vezes em que aconteceu de sobrar alguma caixa de bebida, devolveu à empresa – Id. 121441498, relatório de mídias.

A versão apresentada pelo apelante também foi enfraquecida pelas declarações colhidas da testemunha
Gustavo Henrique Teixeira Alves
, que, por sua vez, informou que:

“(...) na época, trabalhava como supervisor de distribuição de bebidas na empresa quando, salvo engano no feriado da semana santa, recebeu uma ligação do acusado dizendo que a polícia estava na casa dele e que tinham encontrado alguns produtos lá. Diante da informação, se deslocou até a residência do réu, mas quando chegou ele já havia sido encaminhado para o CISC; prestou informações na delegacia e, na ocasião, explicou sobre o procedimento de estoque e de entrega; não tem conhecimento de que a empresa deu autorização para ele ou qualquer outro funcionário a ficar com as sobras de mercadorias; não era praxe da empresa; logo depois desse fato, fizeram um levantamento do estoque e constataram o desfalque de aproximadamente 50 caixas de cerveja (...)”–
Id. 121441498, relatório de mídias.

A testemunha
Cleyton Ribeiro Grupp
, policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, ratificou as declarações prestadas na delegacia,
in verbis
:

“(...) após receberam denúncias via 190 informando que o réu, o qual trabalhava na empresa AMBEV, por várias vezes descarregava bebidas em sua residência, compareceram ao local e constataram a veracidade das informações, flagrando diversas caixas de cerveja e uísques, cujo material o réu disse tratar de sobras da empresa (...)”

–
Id. 121441498, relatório de mídias.

Desta feita, a conduta ilícita praticada pelo apelante se amolda perfeitamente ao crime de apropriação indébita qualificada, mormente diante do cenário inequívoco de que, sem autorização legal da empresa para a qual trabalhava, desviava mercadorias em proveito próprio.

Para tanto, utilizou-se da confiança que possuía em razão de sua função de motorista/entregador.

Diante desse contexto, concluo que as provas convergem para a assertiva de que o apelante praticou o delito previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do CP, pois evidenciado o dolo de agir, motivo pelo qual não há falar em absolvição por ausência de comprovação de dolo na conduta.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022